Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706957-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI APELADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A sentença impugnada denegou a segurança e, por consequência, resolveu o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID no 31541129). Irresignada, a parte apelante/impetrante JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI interpôs recurso de Apelação Cível (ID no 31541133). No recurso interposto, a parte apelante questiona a inconstitucionalidade e ilegalidade do pagamento antecipado do ICMS/DF, previsto na “alínea “a” do inciso III do art. 2o, da alínea “a”, do inciso XI do art. 5o, e do §1o do art. 46, todos da Lei no 1.254/96, bem como do inciso III e §§4o e 13o, do art. 320, III, c/c o número 3, da alínea “c”, do inciso II do art. 74, do Decreto no 18.955/97.” Afirma que os dispositivos da Lei Distrital no 1.254/96, regulamentados pelo Decreto Distrital no 18.955/97, são inconstitucionais, pois violam os princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada, tendo em vista a ausência dos elementos tributários suficientes para a exigência do pagamento antecipado do imposto. Ao final, pugna pela declaração da inconstitucionalidade e ilegalidade do pagamento antecipado do ICMS. Dispõe o artigo 948 do Código de Processo Civil: “Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.” (negritei) No mesmo sentido, dispõe o artigo 287 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 287. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público poderá ser arguida incidentalmente perante o Conselho Especial ou qualquer outro órgão fracionário nos julgamentos de sua competência. § 1o Ouvida a parte contrária no prazo de 15 (quinze) dias, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para parecer no prazo de 30 (trinta) dias. § 2o Em seguida a questão será submetida ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. § 3o A arguição será decidida por maioria simples.” (negritei) Ou seja, suscitada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, caberá ao relator, após a oitiva do Ministério Público e das partes, submeter a questão à turma ou câmara competente para o julgamento do processo. Em seguida, se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento (RITJDFT, art. 288, I), se acolhida, a questão será submetida ao Conselho Especial (RITJDFT, art. 288, II). Deste modo, diante da arguição da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital no 1.254/96 e do Decreto regulamentador no 18.955/97, determino a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da arguição da inconstitucionalidade, nos termos do § 1o, do artigo 287, do RITJDFT. Em seguida, intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, emitir o seu parecer, nos termos do § 1o, do artigo 287, do RITJDFT. Após, conclusos para a submissão do feito ao órgão colegiado competente para o conhecimento da questão, nos termos do § 2o, do artigo 287, do RITJDFT. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de março de 2022 13:47:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora